Tribunal: STF
Processo: ARE 1405321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto conta acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.



    APELAÇÃO CÍVEL. LEI MUNICIPAL DA FILA. TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO EM CAIXAS DE SUPERMERCADO QUE COLOCAVA À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR O SERVIÇO DE PAGAMENTO DE FATURAS. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES. DEMANDADO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO DEFINIDO PELO DECRETO REGULAMENTADOR Nº 6.603/2006. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ PARA EDITAR LEI DISCIPLINANDO O TEMPO DE ESPERA NA FILA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AÇÃO CIVIL AJUIZADA COM A FINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL DE Nº 5.516/2006, A QUAL, POR SUA VEZ, VISA DAR EFETIVIDADE AO DISPOSTO NO ART. 6º, X DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.



    APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. EXISTENTE A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VERDADEIRO SOFRIMENTO E INTRANQUILIDADE SOCIAL, CAPAZES DE ALTERAR SIGNIFICATIVAMENTE A ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. DEVE SER MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS COLETIVOS VINDICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ADESIVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Requer o recorrente, inicialmente, seja reconhecida a perda de objeto da presente ação, haja vista “que não disponibiliza mais aos consumidores a possibilidade de efetuar pagamentos em seus caixas”. 



    No mérito, sustenta, em suma, ser impossível atribuir ao recorrente a qualificação de estabelecimento de serviços bancários ou instituição financeira, não sendo possível, portanto, a aplicação das disposições da Lei municipal nº 5.516/06.



    Argumenta, também, que o Decreto regulamentador nº 6.703/06 ampliou o rol de estabelecimentos que estariam enquadrados no conceito de estabelecimento bancário, incindido em notória violação do artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina “pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 5.516/2006. DECRETO MUNICIPAL Nº 6.703/2006. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDO POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a demanda em tela à verificação da aplicabilidade da Lei municipal de nº 5.516/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.703/2006, a qual disciplina, no âmbito do Município de Maceió, sobre a obrigatoriedade da colocação de pessoal suficiente no setor de caixas para atender, satisfatoriamente, aos usuários dos serviços bancários.



    (...)



    Dessarte, o reconhecimento da possibilidade de os Municípios legislarem acerca da matéria em debate, somado ao fato de que a lei editada pelo ente municipal se aplica ao recorrido, que se enquadrava no conceito de estabelecimento bancário - definido pela norma em municipal em espeque como aquele que desenvolva atividade tipicamente bancária, como recebimento de boletos bancários, contas de consumo de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, tributos - tornam inafastável a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença vergastada, notadamente considerando a finalidade da legislação municipal, que é a de dar efetividade ao disposto no art. 6º, X do Código de Defesa do Consumidor, o qual arrola como direito básico do consumidor a “adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.”



    Nesse contexto, verifica-se o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal e respectivo decreto regulamentador) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. A propósito:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA PÚBLICA OCUPADA IRREGULARMENTE. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.6.2012. Divergir do entendimento firmado pela Corte a quo exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 763.822-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Imóvel irregular. Decreto Distrital 32.898/2011. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279. Precedentes. 2. Mitigação do exercício do direito constitucional à moradia. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (ARE 763.824-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2013)



    Ademais, a discussão sobre eventual excesso do Decreto nº 6.703/06 está restrita ao âmbito da legalidade. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, anote-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NORMA REGULAMENTADORA QUE EXTRAPOLA A NORMA REGULAMENTADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 774.681/SE-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 332/1991. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 738.739//SP-AgR-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/2/13)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. LEI N. 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. DECRETO N. 332/91. NORMA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA. 1. Decreto n. 332/91. Norma regulamentar. Inconstitucionalidade de suas disposições por extrapolarem o comando da Lei n. 8.200/91. Alegação improcedente. Se a norma regulamentar padece de vícios dessa espécie, a questão se resolve no âmbito da legalidade e não no âmbito da inconstitucionalidade. 2. Eventual declaração de ilegalidade de preceitos da norma regulamentar não exime o contribuinte da observância da legislação regulamentada, tendo em vista que ‘o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos’ (CTN, artigo 99). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 519.375/RJ–AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19/8/05) (Grifo nosso).



    Por fim, não procede, igualmente, a alegação de perda de objeto da presente ação, haja vista que o exame dessa questão também demandaria o reexame das provas dos autos, o que, conforme já destacado, não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente